Tribunal: TJDFT
Processo: 0725812-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725812-02.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RODRIGO EDSON SANTOS BARBOSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança n. 0703889-60.2021.8.07.0018, impetrado por RODRIGO EDSON SANTOS BARBOSA, ora agravado, contra ato do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Nos termos da r. decisão agravada (ID 95796119 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido liminar formulado pelo impetrante/agravado para conceder a prorrogação de licença paternidade por adoção de 30 (trinta) dias para 180 (cento e oitenta) dias, descontado o período já usufruído. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante afirma não haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado/ fumus boni iuris, conforme previsão do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência ao impetrante/agravado. Assevera que o Departamento de Recursos Humanos do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, através do Ofício no 46/2021 – CBMDF/DERHU/ASTAD/SEAAD, com o intuito de dar um caráter mais humanizado à “licença-adotante” forneceu os seguintes esclarecimentos: (...)“no âmbito da Corporação, buscou-se dar um caráter mais humanizado à "licença adotante", conferindo-lhe o status de Licença Maternidade ou Licença Paternidade, conforme cada caso concreto, assim, deu-se tratamento igualitário entre filhos biológicos e adotados, no caso concreto, foi-lhe concedida a Licença Paternidade (30 dias), conforme dispõe a norma de regência, qual seja, o Artigo 114 do Regulamento de concessão de férias anuais e outros afastamentos temporários, aprovado pela Portaria n.o 7, de 10 mai. 2019. (...)Veja-se que a concessão de 30 (trinta) dias de Licença Paternidade ao Maj. QOBM/C. Dent. RODRIGO EDSON SANTOS BARBOSA, matr. 1667148, lotação PODON, em decorrência da obtenção da guarda e responsabilidade da criança, N. de A. S., nascida em 17 mar. 2021, a contar de 7 mai. 2021, conforme o item XVIII do BG n.o 93, de 18 mai. 2021, e Termo de Guarda e Responsabilidade 21050718003337900000085267382, expedido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Vara da Infância e da Juventude do DF - VIJDF, tudo constante nos autos do Processo SEI-00053-00074928/2021-01, teve como alicerce a norma de regência. Assim, em que pese a relevância, o sentimento altruísta e a nobreza do pleito do REQUERENTE, que pretende alcançar a adequada proteção do desenvolvimento de sua filha, buscando também um equilíbrio entre a vida familiar e profissional, eis que a adoção de criança, ainda na fase lactante, exigirá extenso esforço e cuidado da nova família, nota-se que esta Corporação deve operar em consonância com o princípio da Legalidade, o qual não confere margem para alicerçar-se no entendimento constante do pedido do Maj. QOBM/C. Dent. RODRIGO EDSON SANTOS BARBOSA, matr. 1667148, junto a esta Corporação, ainda que em caráter excepcional, limitando-se a concessão de Licença Paternidade (Adoção) aos militares do CBMDF em 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data de adoção ou obtenção da guarda judicial para fins de adoção, nos termos do caput do Ar&gt;go 114 do Regulamento de concessão de férias e outros afastamentos temporários, aprovado pela Portaria n.o 7, de 10 mai. 2019” Com base nestes argumentos, o agravante indeferiu administrativamente o pedido da prorrogação da licença paternidade concedida ao agravado por equiparação à licença adotante, o que ensejou a impetração do Mandado de Segurança. Prossegue o agravante aduzindo que, por imposição do princípio constitucional da legalidade, a Administração não pode conferir interpretação acerca da prorrogação do prazo da licença-paternidade pleiteada pelo agravado. Ao final, o agravante postula pela atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para revogação da liminar deferida, com base no artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil. Em provimento definitivo, pleiteou a reforma da r. decisão. Isenção de preparo com base no parágrafo 1o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis (in Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651) ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato não estarem caracterizados os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo. A controvérsia cinge-se sobre a possibilidade de prolongamento do prazo da licença adotante de 30 (trinta) para 180 (cento em oitenta) dias em benefício do agravado. No caso em apreço, o agravado pertence ao Quadro de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e teve o seu pedido de inscrição para Habilitação para adoção, efetuado em 13 de agosto de 2015 junto à Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal, deferido em 27 de junho de 2016. No dia 07 de maio de 2021, cinco anos após sua inscrição, foi-lhe concedida a guarda provisória de N. de A. S., um bebê nascido em 17 de março de 2021. Destaca-se que em 10 de maio de 2021, o agravado apresentou a documentação necessária ao Departamento de Recursos Humanos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para formalizar a solicitação da licença paternidade/adotante de 180 (cento e oitenta) dias (ID 94844949), indeferida sob o argumento de ausência de previsão legal (ID 94845222). O agravante alega que os militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal são regidos por estatuto próprio (Lei no 7.479 de 02 de junho de 1986) e que compete ao Comandante-Geral regulamentar férias e afastamentos temporários, o que foi efetivado pela Portaria no 7 de 10 de maio de 2019. Assevera que a respectiva Portaria prevê, no artigo 114, a concessão de trinta dias de licença paternidade em decorrência de nascimento, adoção ou obtenção da guarda judicial e não autoriza possibilidade de sua prorrogação, engessando a atuação administrativa nessa matéria. Sob essas justificativas, o agravante indeferiu administrativamente o pleito do agravado para prorrogação da licença paternidade. A tese de carência normativa quanto ao tema no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal não deve preponderar sobre a previsão constitucional do art. 227, do dever do Estado de proporcionar as garantias fundamentais da criança e do adolescente. Configura-se o presente caso de licença paternidade numa família monoparental, visto que o agravado é pai solteiro e, portanto, não disponibiliza de auxílio de companheira(o) para o exercício da parentalidade. A família monoparental é contemplada pelo art. 226, § 4o da Constituição Federal: “Art. 226 - A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. §4o Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.” (g.n.) O afastamento pleiteado pelo agravado, em relação à ampliação do período de licença ao genitor adotante deve ser analisado, como acertadamente fez o d. Magistrado de primeiro grau, sob à luz das técnicas de interpretação constitucional, que se mostram mais consentâneas com as novas concepções de entidade familiar. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 782), fixou a tese de que a licença maternidade prevista no art. 7o, inciso XVIII, da Constituição Federal abrange tanto a licença gestante quanto a licença adotante, ambas asseguradas pelo prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias. Confira-se, neste cenário, a íntegra da decisão proferida pelo Plenário do Pretório Excelso: EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EQUIPARAÇÃO DO PRAZO DA LICENÇA-ADOTANTE AO PRAZO DE LICENÇA-GESTANTE. 1. A licença maternidade prevista no artigo 7o, XVIII, da Constituição abrange tanto a licença gestante quanto a licença adotante, ambas asseguradas pelo prazo mínimo de 120 dias. Interpretação sistemática da Constituição à luz da dignidade da pessoa humana, da igualdade entre filhos biológicos e adotados, da doutrina da proteção integral, do princípio da prioridade e do interesse superior do menor. 2. As crianças adotadas constituem grupo vulnerável e fragilizado. Demandam esforço adicional da família para sua adaptação, para a criação de laços de afeto e para a superação de traumas. Impossibilidade de se lhes conferir proteção inferior àquela dispensada aos filhos biológicos, que se encontram em condição menos gravosa. Violação do princípio da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente. 3. Quanto mais velha a criança e quanto maior o tempo de internação compulsória em instituições, maior tende a ser a dificuldade de adaptação à família adotiva. Maior é, ainda, a dificuldade de viabilizar sua adoção, já que predomina no imaginário das famílias adotantes o desejo de reproduzir a paternidade biológica e adotar bebês. Impossibilidade de conferir proteção inferior às crianças mais velhas. Violação do princípio da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente. 4. Tutela da dignidade e da autonomia da mulher para eleger seus projetos de vida. Dever reforçado do Estado de assegurar-lhe condições para compatibilizar maternidade e profissão, em especial quando a realização da maternidade ocorre pela via da adoção, possibilitando o resgate da convivência familiar em favor de menor carente. Dívida moral do Estado para com menores vítimas da inepta política estatal de institucionalização precoce. Ônus assumido pelas famílias adotantes, que devem ser encorajadas. 5. Mutação constitucional. Alteração da realidade social e nova compreensão do alcance dos direitos do menor adotado. Avanço do significado atribuído à licença parental e à igualdade entre filhos, previstas na Constituição. Superação de antigo entendimento do STF. 6. Declaração da inconstitucionalidade do art. 210 da Lei no 8.112/1990 e dos parágrafos 1o e 2o do artigo 3o da Resolução CJF no 30/2008. 7. Provimento do recurso extraordinário, de forma a deferir à recorrente prazo remanescente de licença parental, a fim de que o tempo total de fruição do benefício, computado o período já gozado, corresponda a 180 dias de afastamento remunerado, correspondentes aos 120 dias de licença previstos no art. 7o, XVIII,CF, acrescidos de 60 dias de prorrogação, tal como estabelecido pela legislação em favor da mãe gestante. 8. Tese da repercussão geral: “Os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada”. (RE 778889, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016. O posicionamento deste E. Tribunal mostra-se em harmonia com o da Corte Suprema, ao reconhecer a impossibilidade de diferenciação entre a mãe gestante e adotante: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700581-43.2016.8.07.0001 Classe judicial: REEXAME NECESSÁRIO (199) JUÍZO RECORRENTE: NILDA GONCALVES ARAGAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. LICENÇA ADOTANTE. PRAZO 180 DIAS. PRORROGAÇÃO LICENÇA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 782. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A Constituição Federal atribui status de direito social à licença maternidade e impede a discriminação entre os filhos biológicos e os havido mediante adoção. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento realizado sob o rito da repercussão geral (tema 782), firmou a tese de que os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada. 3. Remessa Necessária conhecida e não provida. (Acórdão 1043114, 07005814320168070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJE: 5/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO - DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA - LICENÇA-MATERNIDADE - ADOÇÃO - TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - DECISÃO PERANTE A SUPREMA CORTE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Constatada a existência de recente precedente emanado da Corte Superior de Justiça, no sentido de "reconhecer o direito da recorrente ao prazo remanescente da licença parental, a fim de que o tempo total de fruição do benefício, computado o período já gozado, seja de 180 dias de afastamento remunerado, correspondentes aos 120 dias de licença, previstos no art. 7], XVIII, da Constituição Federal, acrescidos dos 60 dias de prorrogação, tal como permitido pela legislação, fixando a seguinte tese: os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada" (REE 778889, Rel. Min. Roberto Barroso), o deferimento da liminar é medida que se impõe. 2. Agravo interno desprovido. Unânime. (Acórdão 987489, 20160020413362MSG, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 5/12/2016, publicado no DJE: 16/12/2016. Pág.: 218/220) No caso em apreço, não há que se argumentar qualquer distinção quanto ao gênero do adotante e nem o seu pertencimento a uma família monoparental. O objetivo da prorrogação da licença paternidade, in casu é o cuidado afetivo e legal com o bebê, ou seja, o respeito ao princípio do melhor interesse da criança. Concluo que não se observa, prima facie, a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e, considero presentes as condições para o prolongamento do direito da mãe gestante/adotante, constante se extrai dos julgados e dos preceitos legais acima expostos, à licença paternidade do agravado. Vislumbro concretizada no caso a necessidade de amparo à menor, cujos direitos fundamentais como a vida e a integridade estão garantidos pela guarda atribuída ao agravado. Correta, portanto, a orientação do d. Juiz ao conceder a tutela provisória. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Após, a d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de agosto de 2021 às 10:39:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora